Tribunal: TJBA
Processo: 8034586-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034586-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ASB00 Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizados pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 919, § 1º, do CPC exige, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 5. Igualmente, Não se vislumbram os requisitos para concessão da tutela de urgência, sendo imperiosa a manutenção da decisão agravada. 6. No caso, a execução não se encontra garantida, o que impede a concessão da suspensividade. 7. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 27-C da Lei nº 10.931/2004 e entendimento consolidado do STJ no REsp nº 1.291.575/PR (Tema 576). 8. A taxa de juros remuneratórios aplicada (2,03% a.m. e 27,34% a.a.) não supera uma vez e meia a taxa média do período da contratação para aquisição de veículos pessoa física, conforme tabelas do Banco Central, não caracterizando abusividade. A jurisprudência do STJ considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média de mercado. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 27-C; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.291.575/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 13.08.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034586-72.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.